Tribunal: TJMT
Processo: 1020207-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020207-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO HENRIQUE ORTIZ JUNIOR - CPF: 293.788.758-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVANTE), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (AGRAVADO), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS –
MATÉRIA PRECLUSA
–
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR
– RECURSO DESPROVIDO.
É defeso ao julgador revistar as questões já decididas nos autos relativas à mesma lide, operando-se a preclusão consumativa da matéria (CPC, art. 506), em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, e, inclusive, porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1020207-25.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020207-25.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020207-25.2020.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante por considerá-lo intempestivo
(cf. Id. nº 74080030).

A agravante afirma que “
a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pela intempestividade é contraditória com o acórdão proferido por esta mesma c. Câmara no agravo de instrumento n. 1000077-14.2020.8.11.0000
, (onde)
esta Corte entendeu que a determinação de contagem dos prazos em dias corridos se aplicaria apenas aos prazos materiais
”, e não àqueles de natureza essencialmente processual, como é o caso do prazo de impugnação recursal.

Ressalta que o precedente do STJ indicado nas razões da decisão agravada (REsp nº 1699528/MG) “
não embasa o entendimento de que os prazos recursais deverão ser contados em dias corridos indiscriminadamente
”, já que o “
objeto da controvérsia se restringiu à contagem dos prazos do stay period e de apresentação do plano, prazos estes de natureza inquestionavelmente material, e não processual
”, na verdade, em julgado mais recente, a Corte Superior “
firmou entendimento expresso no sentido de que se aplica a regra do Código de Processo Civil para a contagem de prazos de natureza processual
” (REsp nº 1.698.283/GO).

Sustenta, nesse sentido, que, “
da leitura da Lei 11.101/05, verifica-se que a única previsão de interposição de agravo de instrumento nos autos da recuperação judicial é aquela prevista no art. 17, sendo cabível o recurso em face da decisão que decide impugnação de crédito. E as demais hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não têm previsão na Lei 11.101/2005, mas no Código de Processo Civil,
(como)
é

o caso do presente recurso, tanto é que
(...)
se embasou no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e não em quaisquer previsões da Lei 11.101/05
”.

Pede, pois, seja exercido o juízo de
retratação ou, então, dado provimento ao agravo interno, para que, reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento, seja este conhecido e provido para reformar a decisão de 1º Grau (cf. Id. nº 76013996).

As agravadas apresentaram contrarrazões junto ao Id. nº
80196463, refutando as razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id. nº 82935999, opinando pelo desprovimento do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não traz fundamento hábil a desconstituir o desfecho decisório dado ao caso, até porque a crítica recursal é míope e desfocada do cerne da decisão agravada, pois esta nada dispôs sobre a forma de computo dos prazos vinculados ao processo de recuperação judicial das ora agravadas, afinal, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (CPC, art. 506), mas sim, e tão somente, avaliou o quadro fático de acordo com o parâmetro já definido anteriormente a respeito da matéria, isto é, que a contagem dos prazos, incluindo o de interposição recursal, será feita em dias corridos.

Destaco, a propósito, o seguinte excerto da decisão agravada:

“Já no que concerne à tempestividade recursal, não há mais espaço à discussão acerca da forma de computo dos prazos vinculados a este processo recuperacional, pois, desde o início da marcha processual, restou definido que todos os prazos deveriam ser contados em dias corridos.

É o que decidiu o MM. Juiz na decisão inaugural:

‘Em relação à forma de contagem dos prazos, informo que será observado o teor da decisão proferida recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp1699528, segundo o qual todos os prazos estabelecidos pela Leinº.11.101/05devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as disposições relativas a esse Código de Processo Civil de2015. Nesse sentido, todos prazos da Lei n. 11.101/2005, inclusive os recursais, por

se

tratar

de

microssistema

próprio

e

da

legislação

de

insolvência

possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do stay period.’ (cf. Id. nº 64805976)

Posição chancelada por este eg. Corte Julgadora no julgamento do RAI nº 1000077-14.2020.8.11.0000:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial.’ (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1000077-14.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/04/2020)

E reiterada quando julgamento do RAI nº 1008674-69.2020.8.11.0000, inclusive no que se refere aos prazos recursais:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial.’ (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1008674-69.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 04/08/2020)” (cf. Id. nº 74080030)

Nota-se, portanto, a insubsistência do seletivo enfoque da tese recursal de conflito da decisão agravada com julgados anteriores, já que deliberadamente despreza o fato de que a matéria em específico (contagem dos prazos recursais em dias corridos) já foi objeto de anterior pronunciamento deste eg. Tribunal de Justiça (vide RAI nº 1008674-69.2020.8.11.0000), bem como que o acórdão proferido no 1º RAI confirmou, sem qualquer ressalva, a decisão de 1º Grau que expressamente advertiu que “
todos os prazos da Lei n. 11.101/2005, inclusive os recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos
”.

Friso, nesse sentido, que, ao dizer que “
não há mais espaço à discussão acerca da forma de computo dos prazos vinculados a este processo recuperacional
”, a decisão agravada está sendo bastante literal, pois, em relação à matéria,
operou-se a
preclusão consumativa
, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, e, inclusive, porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes.

Por fim, conforme destacado no parecer da d. PGJ, vale mencionar que, apesar de não influenciar diretamente na análise deste recurso, com o advento da Lei nº 14.112/2020, tornou-se inócua divergência a respeito da forma de contagem dos prazos no processo recuperacional, já que o art. 189 da Lei nº 11.101/2005 passou a ter a seguinte redação:

“Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (...).”

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021